Tribunal: CARF
Processo: 10880.954593/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954593/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.845 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
WAGNER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/07/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954593/2013-44
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WAGNER LTDA., em face do
acórdão de n° 09-74.896, proferido pela C. 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/JFA, o qual será
complementado ao final:
“A interessada transmitiu a PERDCOMP 31340.36283.310709.1.3.02-0731, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de
IRPJ, ac2004, no valor original de R$ 31.065,08.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

Assim, foi reconhecido direito creditório no importe de R$ 6.013,61, restando litígio
sobre a importância não reconhecida no valor de R$ 25.051,47.
A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo:
3. Em 18.01.1999, a Requerente e as demais empresas do Grupo Eternit firmaram um
Instrumento Particular de Acordo Plurilateral para Aplicação de Recursos (doc. 02).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

Por meio do referido instrumento, as sociedades criam um modelo de centralização de
investimentos no mercado financeiro a fim de obter economia de escala e eficiência
administrativa e operacional. A proporção de cada condômina no fundo condominial
respeitou a participação de cada empresa no aporte de recursos.
(...)
8. A administração do fundo condominial sempre foi realizada pela Eternit, que
centralizou também as contas a pagar e a receber de todo o grupo. A Eternit tem meios
para realizar o controle diário das operações, o que era realizado a fim de informar as
sociedades a respeito dos resultados das operações. A Eternit informava também a
parcela de Imposto de Renda Retido na Fonte proporcional aos investimentos
realizados por cada uma das empresas do grupo, conforme se verifica através da
análise dos extratos anexos (doc. 04)
9. Por sua vez, as sociedades integrantes do grupo deduziam estes valores de Imposto
de Renda que foi retido na fonte relativo aos rendimentos de suas aplicações
financeiras, do Imposto de Renda apurado com base no lucro real.
10. Diante da impossibilidade da Instituição Financeira indicar mais de um
beneficiário no Informe de Rendimentos Financeiros, no referido documento apenas
constou o nome da Eternit, entretanto o acordo plurilateral define que apenas a parcela
dos rendimentos que seja proporcional a sua participação no condomínio é que de fato
pertence à Eternit.
II.1 — DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE APLICAÇÕES
FINANCEIRAS NO MERCADO DE RENDA FIXA E VARIÁVEL COMO
ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO.
(...)
18. Conforme demonstrado pelo Informe de Rendimento fornecido pela Eternit
referente ao ano-calendário de 2004 (doc. 05), a Requerente teve retido na fonte, a
título de imposto de renda, sobre os rendimentos auferidos em suas aplicações
financeiras no mercado de renda fixa e variável, o valor de R$ 25.051,47 no ano de
2004. Tendo em vista que o total dos rendimentos da Requerente corresponderam a R$
122.934,97, tem-se que o pagamento do imposto de renda foi realizado
proporcionalmente ao valor aplicado por ela no fundo condominial.
19. Em razão do que dispõe o artigo 33, § 10, da Instrução Normativa SRF no 25/2001,
vigente à época dos fatos, é essencial que na compensação do IRRF incidente sobre
aplicações financeiras sejam utilizados estritamente os valores apontados nos
comprovantes de rendimentos elaborados pelas instituições financeiras.
20. No extrato elaborado pela Eternit, correspondente ao documento n° 04, são
devidamente discriminadas as quantias aplicadas pela Requerente no fundo
condominial, bem como os respectivos valores de IRRF. Com base nestes dados e
naqueles constantes no Informe de Rendimentos elaborado pela Eternit é que foi
efetuada a compensação de IRPJ com total observância dos limites de participação no
fundo e dos respectivos créditos vinculados à Requerente.
É o Relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

Data do fato gerador: 31/07/2009
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 13 de maio de 2020 a DRJ/JFA ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o direito creditório não foi reconhecido integralmente pela não
confirmação de retenções na fonte informadas no PERDCOMP;
(ii)
a fim de comprovar as retenções trouxe a Manifestante aos autos:
Instrumento particular de acordo plurilateral para aplicação de
recursos (e-fls. 47/55); planilha em nome da Eternit, denominada
“Extrato
de Empresas”
com
saldo
disponível em
30/11/2004,
movimentação no mês e saldo em 31/12/2004, da contribuinte (e-fls.
57/58); planilha em nome da Eternit, denominada “Movimentação de
Conta Corrente Sociedade”, do mês de dezembro 2004, da contribuinte (e-
fls.
59/61);
planilha em nome da Eternit, denominada “Pagamentos/Recebimentos Intra-Grupo”, mês de dezembro, da
contribuinte (e-fl. 62); planilhas acima mencionadas para os outros meses
de 2004; iguais planilhas para o ano 2003; para o ano 2002 e; Informe
de Rendimentos, sem identificação do emitente;
(iii)
o Contrato trazido pela empresa como elemento de prova não atende
aos requisitos legais, uma vez que não está registrado na junto
comercial. Portanto, sem essa condição estabelecida em lei, não surte os
efeitos necessários a formação de um consórcio de empresas;
(iv)
ainda que tal condição fosse cumprida, não assistiria direito a
interessada porque os documentos apresentados não são suficientes para
comprovação das retenções na fonte em discussão;
(v)
a contribuinte teria que comprovar a compatibilidade do Informe de
Rendimentos fornecido pela Eternit com as disposições contidas na
legislação pertinente, sendo necessário para tanto: a) comprovar os
aportes realizados efetivados pelas consorciadas na conta condomínio; b)
a aplicação desses aportes em instituições financeiras; c) os rendimentos
percebidos em razão do total aplicado e as retenções na fonte
correspondentes, com base nos comprovantes fornecidos pelas
instituições financeiras; d) o rateio desses valores proporcionalmente aos
valores aportados entre todas as consorciadas; e) o rateio das despesas
de administração; f) a escrituração segregada de todas as operações
pertinentes ao consórcio. g) os documentos comprobatórios dos aportes
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

realizados pelas empresas no consórcio; das aplicações financeiras, dos
rendimentos auferidos e das retenções sofridas; das despesas de
administração previstas no contrato;
(vi)
não há provas de como o rateio foi efetivado, não há provas do
montante aplicado, dos rendimentos auferidos e das retenções
consolidadas
emitidas
pelas
instituições
financeiras,
não
há
documentação que comprove o repasse de recursos da contribuinte para
Eternit, etc.;
(vii)
não há conflito com o disposto na IN SRF 25/2001, uma vez que a Eternit
não é instituição financeira;
(viii) também não há conflito com a IN SRF 490/2005, uma vez que, como a
Eternit não é uma instituição financeira, tem que demonstrar que as
retenções realizadas pelas instituições financeiras onde os recursos foram
aplicados foram corretamente rateados entre suas consorciadas;
(ix)
por fim, conclui que o contrato deveria estar registrado e, ainda que
estivesse, a documentação trazida não se mostra suficiente para
comprovação das retenções na fonte pretendidas pela contribuinte.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 627/636), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/JFA, sob a alegação de que:
(i)
a empresa Eternit S/A (Eternit) é Sócia Controladora da Requerente.
Ambas as empresas e Engedis Distribuição e Serviços Ltda., Precon Goiás
Industrial Ltda., Prel Ltda. e Sarna — Mineração de Amianto Ltda.
integram o Grupo Eternit. A Eternit é a controladora de todas as
sociedades empresariais que compõem este grupo;
(ii)
em 18.01.1999, a Recorrente e as demais empresas do Grupo Eternit
firmaram um Instrumento Particular de Acordo Plurilateral para
Aplicação de Recursos (doc. 02 da manifestação de inconformidade). Por
meio do referido instrumento, as sociedades criam um modelo de
centralização de investimentos no mercado financeiro a fim de obter
economia de escala e eficiência administrativa e operacional. A proporção
de cada condômina no fundo condominial respeitou a participação de cada
empresa no aporte de recursos;
(iii)
a fim de viabilizar o investimento, a Eternit, na qualidade de
administradora, abriu conta bancária em nome dela, a qual era composta
pelos recursos comuns de todas as empresas do grupo. As aplicações
financeiras eram realizadas em nome da Eternit, por conta e risco de todas
as sociedades participantes do condomínio;
(iv)
a Eternit informava também a parcela de Imposto de Renda Retido na
Fonte proporcional aos investimentos realizados por cada uma das
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

empresas do grupo, conforme se verifica através da análise dos extratos
anexos (doc. 04 da manifestação de inconformidade);
(v) ao preencher os dados referentes à PER/DCOMP n°
31340.36283.310709.1.3.02-0731, a Recorrente indicou o Imposto de
Renda Retido na Fonte no valor de R$ 25.051,47, em decorrência dos
rendimentos de suas aplicações financeiras no condomínio de
investimento administrado pela Eternit;
(vi)
o artigo 773, I, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), Decreto n°
3.000/1999, é taxativo ao determinar que o IRRF incidente sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável
seja deduzido do imposto devido no encerramento de cada período de
apuração;
(vii)
conforme demonstrado pelo Informe de Rendimento fornecido pela
Eternit referente ao ano-calendário de 2004 (doc. 05 da manifestação de
inconformidade), a Recorrente teve retido na fonte, a título de imposto
de renda, sobre os rendimentos auferidos em suas aplicações financeiras
no mercado de renda fixa e variável, o valor de R$ 25.051,47 no ano de
2004. Tendo em vista que o total dos rendimentos da Recorrente
corresponderam a R$ 122.934,97, tem-se que o pagamento do imposto de
renda foi realizado proporcionalmente ao valor aplicado por ela no
fundo condominial;
(viii) por fim, aduz que diante da efetiva comprovação de que houve a
retenção na fonte do imposto de renda correspondente aos rendimentos
obtidos pela Recorrente, não há o que se falar em ausência de
comprovação de retenção na fonte, razão pela qual a compensação
requerida pela Recorrente há de ser deferida.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
27/07/2020 (e-fl. 624), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30/09/2020 (e-
fl. 626), ou seja, ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19723.
Contudo, argumenta a Recorrente que, “tomou ciência via E-CAC em 17/09/2020,
de modo que a contagem do prazo recursal de 30 dias teve início em 01 de setembro, primeiro
dia útil por força da Portaria n. 4.105, de 30 de julho de 2020, e esgotar-se-á em 30 de setembro
de 2020, nos termos do artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e do art. 66 da Lei no 9.784/99.
Portanto, o presente Recurso Voluntário é tempestivo”.
Com razão a Recorrente.
Como se pode observar na regra do artigo 6o, a Portaria RFB n° 4.105 de 31 de
julho de 2020, suspendeu os prazos perante a Receita Federal até 31/08/2020. Confira-se:
Art. 6o Ficam suspensos os prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB
até 31 de agosto de 2020. (NR)
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2004, no valor de R$ 31.065,08 (trinta e um
mil, sessenta e cinco reais e oito centavos), oriundo do pagamento antecipado a título de
retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 07/11), reconheceu parcialmente o direito
creditório pretendido, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

informado em DIPJ no montante de R$ 31.065,08 (trinta e um mil, sessenta e cinco reais e oito
centavos), reconheceu o valor de R$ 6.013,61 (seis mil, treze reais e sessenta e um centavos), a
título de retenções na fonte, de forma que o saldo negativo disponível foi insuficiente para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:

Em 13 de maio de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 2a Turma da
DRJ/JFA (e-fls. 613/619), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, “o contrato deveria estar registrado e, ainda que estivesse, a
documentação trazida não se mostra suficiente para comprovação das retenções na fonte
pretendidas pela contribuinte”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“A contribuinte teria que comprovar a compatibilidade do Informe de
Rendimentos fornecido pela Eternit com as disposições contidas na legislação
pertinente, sendo necessário para tanto:
a) comprovar os aportes realizados efetivados pelas consorciadas na conta
condomínio;
b) a aplicação desses aportes em instituições financeiras;
c) os rendimentos percebidos em razão do total aplicado e as retenções na fonte
correspondentes, com base nos comprovantes fornecidos pelas instituições
financeiras;
d) o rateio desses valores proporcionalmente aos valores aportados entre todas as
consorciadas;
e) o rateio das despesas de administração;
f) a escrituração segregada de todas as operações pertinentes ao consórcio.
g) Os documentos comprobatórios dos aportes realizados pelas empresas no
consórcio; das aplicações financeiras, dos rendimentos auferidos e das retenções
sofridas; das despesas de administração previstas no contrato.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

Observe-se que os itens de “a “ até “g” especificados acima estão contidos no item 3 do
próprio contrato e ainda, nos itens 3.3.1 e 3.3.2, há previsão da necessidade de
apresentação em caso de Fiscalização e disponibilidade do detalhamento e de toda
documentação de suporte dos lançamentos efetuados na Conta Condomínios às
consorciadas.
A contribuinte trouxe além do contrato, que, repita-se, não se encontra registrado,
planilhas emitidas pela em nome da Eternit em seu nome, um Informe de
Rendimentos sem identificação do emitente, ainda que fornecido pela Eternit, que
corresponde a fonte pagadora dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras,
onde consta somente a receita por ela percebida em razão das aplicações
financeiras que teriam sido realizadas e o IRRF supostamente retido.
Não há provas de como o rateio foi efetivado, não há provas do montante aplicado,
dos rendimentos auferidos e das retenções consolidadas emitidas pelas instituições
financeiras, não há documentação que comprove o repasse de recursos da
contribuinte para Eternit, etc.
Não há conflito com o disposto na IN SRF 25/2001, uma vez que a Eternit não é
instituição financeira.
Também não há conflito com a IN SRF 490/2005, uma vez que, como a Eternit não é
uma instituição financeira, tem que demonstrar que as retenções realizadas pelas
instituições financeiras onde os recursos foram aplicados foram corretamente rateados
entre suas consorciadas.
Como visto, o contrato deveria estar registrado e, ainda que estivesse, a
documentação trazida não se mostra suficiente para comprovação das retenções na
fonte pretendidas pela contribuinte.” (e-fls. 618/619, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte
apontadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida, bem como “os documentos
comprobatórios dos aportes realizados pelas empresas no consórcio; das aplicações
financeiras, dos rendimentos auferidos e das retenções sofridas; das despesas de administração
previstas no contrato”, conforme expressamente consignado no acórdão recorrido.
Da análise das razões recursais, observa-se que a Recorrente não apresentou
quaisquer justificativas e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar
o quanto decidido pela C. 2a Turma da DRJ/JFA, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis
litteris os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,
buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno4:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ em cotejo com as
retenções informadas, limitando-se à protestos vazios e de negação geral, de modo que o acórdão
recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

4 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)5 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito
da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/JFA no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação

5 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.845 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954593/2013-44

de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF7.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 650
DF CARF MF
Original